Tribunal: TJBA
Processo: 8080449-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080449-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANICE MEDRADO FERREIRA

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: ADAILTON DOS SANTOS BARROS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA/RESTITUITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL AD EXITUM. AUSÊNCIA DE PROVA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS POR ALVARÁ JUDICIAL. RECONVENÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que determinou a restituição de R$ 34.524,44, retidos após levantamento, por alvará judicial, de valores pertencentes à empresa TRAZ MANIA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GÁS LTDA. na ação originária nº 0518248-51.2014.8.05.0001, e que julgou improcedente a reconvenção em que a recorrente pretendia indenização por danos morais em razão do ajuizamento da demanda, de representações disciplinares perante a OAB/BA e de boletim de ocorrência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da gratuidade da justiça concedida à apelante e da preliminar de deserção suscitada em contrarrazões; (ii) estabelecer se podem ser reexaminadas a gratuidade da justiça concedida à apelada, a legitimidade ativa da pessoa jurídica e a legitimidade passiva da advogada; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (iv) definir se a apelante comprovou contrato verbal de honorários ad exitum de 20% sobre o proveito econômico; (v) estabelecer se houve retenção indevida de valores levantados por alvará judicial; e (vi) determinar se o ajuizamento da ação, a representação disciplinar e o boletim de ocorrência configuram dano moral indenizável à advogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à apelante afasta a preliminar de deserção, pois a decisão monocrática anterior reconhece alteração fática e econômica superveniente decorrente do distrato da sociedade de advogados, sem prova contrária capaz de elidir a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.

A preclusão pro judicato impede a rediscussão da gratuidade da justiça concedida à apelada quando a matéria já foi decidida e inexiste fato novo apto a demonstrar modificação de sua situação econômico-financeira.

A pessoa jurídica apelada possui legitimidade ativa, pois a emenda à inicial apenas regulariza a representação e a legitimação da titular do patrimônio supostamente lesado, indicada no contrato escrito como real contratante e beneficiária dos serviços advocatícios.

A advogada apelante possui legitimidade passiva, pois figurou como outorgada na procuração da ação originária, subscreveu o contrato de honorários, levantou a quantia por alvará judicial e realizou a retenção dos valores cuja restituição é discutida.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo intima as partes sobre a produção de provas, anuncia formalmente o julgamento no estado do processo, a parte não impugna tempestivamente o ato e a prova pericial requerida é inútil para comprovar manifestação de vontade relativa a suposto contrato verbal.

A existência de contrato verbal modificativo ou aditivo, com previsão de honorários ad exitum de 20%, constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à restituição, cujo ônus probatório incumbe à advogada que o alega.

A continuidade da atuação profissional em grau recursal não presume anuência da cliente à instituição de cláusula de êxito, especialmente quando o contrato escrito previa remuneração fixa de R$ 7.500,00 e não continha cláusula de honorários sobre o proveito econômico.

A retenção de despesas contábeis não se justifica sem comprovante de despesa, recibo ou nota fiscal, sendo insuficiente a alegação unilateral de reembolso por cálculos contábeis.

A restituição do saldo de R$ 34.524,44 é devida porque, do montante levantado de R$ 197.530,55, apenas são dedutíveis os honorários sucumbenciais de R$ 39.506,11, a segunda parcela contratual de R$ 3.750,00 e o valor incontroverso já repassado de R$ 120.000,00.

O ajuizamento de ação judicial, a comunicação à OAB/BA e o registro policial constituem exercício regular de direito quando amparados em fundada suspeita decorrente da retenção de valores e inexistente prova de má-fé, dolo ou leviandade temerária.

A improcedência da reconvenção deve ser mantida, pois não há ato ilícito nem abuso de direito na conduta da apelada, sobretudo diante da procedência parcial da pretensão restituitória e da notícia de aplicação de penalidade disciplinar à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural afasta a deserção quando a parte comprova alteração econômica superveniente e inexistem elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

A preclusão pro judicato impede o reexame de questão já decidida quando inexiste fato novo apto a modificar o contexto fático-jurídico anteriormente apreciado.

A emenda à petição inicial para regularizar a parte titular do direito material não viola a estabilização da lide quando decorre de determinação judicial de saneamento do vício e assegura contraditório à parte adversa.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide e indeferir prova pericial quando o acervo documental é suficiente e a prova requerida é inadequada para demonstrar a existência de contrato verbal.

O advogado que alega contrato verbal de honorários ad exitum deve comprovar a pactuação, não bastando a continuidade da atuação profissional para presumir a anuência do cliente.

A retenção de valores levantados por alvará judicial sem comprovação de autorização contratual ou despesa reembolsável configura retenção indevida e impõe restituição para evitar enriquecimento sem causa.

O exercício regular do direito de ação e de comunicação a órgãos disciplinares ou policiais não gera dano moral indenizável sem prova de má-fé, dolo, abuso de direito ou leviandade temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 98 a 102, 98, § 3º, 99, § 3º, 321, 355, I, 370, 373, II, 505, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 188, I, e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000474-72.2023.8.05.0110, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. S. Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19.08.2025; STJ, EREsp 1.488.048/MT; STJ, AgInt no REsp 1.845.419/CE; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 8003975-47.2023.8.05.0138, Rel. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08.05.2025.